Tribunal: STF
Processo: Rcl 52624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. QUESTÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DOS CONTORNOS PARADIGMÁTICOS. CFOAB. PEDIDO DE ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO COMO MEMORIAL: DEFERIMENTO.



    1. Pela Petição STF nº 38.711/2022, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) requer o ingresso nos autos, na condição de amicus curiae, em razão de sua finalidade institucional.



    2. Observo, porém, que a presente reclamação não tem aptidão para firmar paradigma, uma vez que representa a análise de observância, pela origem, de enunciado já vinculante desta Corte. A tese jurídica acolhida no verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, invocada pela parte reclamante, não está em jogo. Cuida-se apenas de verificar seu enquadramento ou não no caso concreto.



    3. Com efeito, conquanto a entidade discorra sobre seu interesse, dada sua finalidade institucional, é do próprio paradigma em questão (enunciado nº 14 de Súmula Vinculante do STF), de sua ratio essendi, o direito de todo defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    4. Logo, não se vê finalidade de amicus curiae fornecer subsídios à decisão de causa subjetiva cujo paradigma, per si, não está sendo questionado em termos de revisão, alteração ou evolução interpretativa.



    5. Assim, com fundamento no art. 138 do CPC, indefiro o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de ingresso no feito na condição de amicus curiae, porém, defiro o pedido subsidiário, recebendo sua manifestação como memorial.



    6. Outrossim, considerando (i) a última manifestação do reclamante (e-doc. 45) na qual alega ser falsa a afirmação do Ministério Público do Pará de que já foram devidamente protocolizadas, no HC nº 0802767-45.2022.8.14.0000, as cópias integrais da Notícia de Fato SIMP 000212-181/2022, em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Progresso/PA; bem assim que (ii) ainda não houve resposta das informações requisitadas ao Relator do HC nº 0802767-45.2022.8.14.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determino:



          (a) ao Ministério Público do Pará apresentar nestes autos, com urgência, registros documentais comprobatórios de que já foram devidamente protocolizadas, no HC nº 0802767-45.2022.8.14.0000, as cópias integrais da Notícia de Fato SIMP 000212-181/2022; e 



          (b) ad cautelam, também em caráter de urgência, seja reiterada a requisição de informações ao TJPA.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator